Tribunal: TJMT
Processo: 0012916-47.2018.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012916-47.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), SILBENE GARCIA RIBEIRO SOARES - CPF: 545.733.781-20 (APELANTE), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), DAMARES ELIZA ARAUJO - CPF: 020.682.961-28 (ADVOGADO), CRISTIANO GARCIA RIBEIRO - CPF: 545.733.431-72 (APELANTE), MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 545.736.021-00 (APELANTE), LUCIANO GARCIA RIBEIRO - CPF: 887.510.741-68 (APELANTE), SILBENE GARCIA RIBEIRO SOARES - CPF: 545.733.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GARCIA RIBEIRO - CPF: 545.733.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 545.736.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GARCIA RIBEIRO - CPF: 887.510.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (APELADO), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA SENTENÇA, SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA INTERESSADA PARA COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS – ART. 99, § 2º DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO
–
2º APELO PREJUDICADO.

As garantias do contraditório e da ampla defesa são insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

“A inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, devendo-se assegurar àquele que ficou responsável pela produção da prova a possibilidade de cumprimento desse ônus processual, sob pena de afronta ao devido processo legal.”
(STJ, AgRg no REsp 1450473/SC).

“É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1954020/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANA MARIA GARCIA RIBEIRO e BANCO DO BRASIL S. A.
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Monitória nº 0012916-47.2018.8.11.0004, reconheceu a ilegitimidade passiva de alguns dos demandados e julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“[...]

Posto isso, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva de ILBENE GARCIA RIBEIRO SOARES, CRISTIANO GARCIA RIBEIRO, MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO e LUCIANO GARCIA RIBEIRO, de modo que JULGO EXTINTO o feito com relação aos aludidos demandados, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por oportuno, CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais eventualmente desembolsadas pelos ora demandados excluídos do feito, bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

[...]

Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados.

CONDENO a parte demandada ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”
(Id. 161346178).

Em suas razões, de Id. 161346180, a primeira apelante ANA MARIA GARCIA RIBEIRO requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença por ter seu direito de defesa cerceado.

Menciona que a nulidade também decorre do julgamento surpresa em relação à inversão do ônus da prova na sentença, à ausência de saneamento do processo e ao indeferimento do pedido de assistência judiciária, sem que lhe fosse oportunizado fazer prova de sua hipossuficiência financeira. De igual modo, assevera que não teve a oportunidade de se manifestar acerca da juntada do original do instrumento de crédito nos autos.

Refere acerca da imprescindibilidade do saneamento do processo, para que pudesse produzir todas as provas a seu cargo, como por exemplo, a contratação de assistente técnico contábil, com vistas a demonstrar que a capitalização mensal de juros (id. 61039646 - págs. 59; 102 e 130) e a indicação de data na petição inicial anterior à indicada na planilha de cálculo (vide: id. 61039646 - págs. 46 e 105) acarretaram a abusiva majoração do débito exigido.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem,
“ para os fins de possibilitar que a Recorrente possa efetivamente comprovar fazer jus aos benefícios: a) da assistência judiciária provisória; b) da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova e c) do saneamento do processo, como também o de se manifestar previamente sobre a juntada do original do instrumento de crédito nos autos, nos termos que lhe são garantidos pelos arts. 09; 10 e 357 do CPC, o que prejuízo algum causará à instituição financeira ora Recorrida”

Por sua vez, o segundo apelante, BANCO DO BRASIL S.A., ao Id. 161346182, sustenta que não obstante a herdeira Ana Maria Garcia Ribeiro tenha ficado responsável pelo pagamento integral do passivo do
de cujus
, os demais herdeiros deveria permanecer no polo passivo.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença reconhecendo a legitimidade passiva de todos os herdeiros do devedor. Sucessivamente, pugna pela inversão do ônus sucumbencial com aplicação do princípio da eventualidade, uma vez que a parte demandada deu causa ao ajuizamento da demanda.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do primeiro apelo.

Como já apontado no sumário relatório, a primeira apelante requer a decretação de nulidade da sentença aduzindo que seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide e, ainda, por não ter sido observado pelo Julgador
a quo
o princípio da não surpresa.

Pois bem.

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente o processo sem que o feito fosse saneado. Na sentença indeferiu os pedidos formulados em embargos monitórios de inversão do ônus da prova e de assistência judiciária.

Todavia, o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova não poderia ter ocorrido apenas na sentença recorrida.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, não de julgamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento. (...) 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 812.350/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1450473/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - g.n)

Quanto à assistência judiciária, a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de ser possível a concessão do benefício às pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrem a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.

Consoante dispõe o artigo 99, § 2º, do CPC, a assistência judiciária somente poderá ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo o Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar à parte interessada a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, o que não foi observado no caso dos autos.

Também por essa razão, é nula a decisão.

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Dispositivo
.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o feito seja saneado com a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e, ainda, oportunizada à apelante a comprovação do preenchimento dos requisitos da assistência judiciária, em observância ao disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.
SEGUNDO APELO PREJUDICADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024